Tribunal: STF
Processo: ARE 1032059
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. UFRGS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. RUBRICA OPÇÃO 55%. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS DE FC JUDICIAL. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA”. 



    1. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte-autora vincula-se à Universidade-ré, a qual detém autonomia jurídica, administrativa e financeira, caracterizando, assim, seu interesse na demanda.



    2. Pelas mesmas razões, inexiste motivo para formação de litisconsórcio necessário com a União, eis que o eventual benefício concedido repercutirá exclusivamente sobre a esfera jurídico-patrimonial da UFRGS, entidade dotada de personalidade jurídica e patrimônios próprios.



    3. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.



    4. No caso, a revisão levada a efeito pela UFRGS decorreu de recomendação oriunda de auditoria realizada pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e não de impugnação do Tribunal de Contas da União. Assim, a Administração caducou do direito à revisão da parcela percebida pelo aposentado desde o ano de 2006.



    5. Não é crível pretender-se à Administração Pública prazo eterno para a revisão dos seus atos, não sendo razoável que o administrado fique à espera de tal providência indefinidamente, em evidente prejuízo aos princípios da estabilidade e segurança jurídicas. No caso em apreço, não há notícias de que o órgão de controle tenha homologado a aposentadoria do autor, a qual foi deferida em 1990, ou seja, há mais de 25 anos.



    6. Ademais, consagrou-se a possibilidade de preservação, após o decurso de razoável lapso de tempo, de atos administrativos ilegais que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e que estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança do administrado.



    7. Provimento da apelação da parte autora e improvimento do apelo da UFRGS. (eDOC 116)



    Opostos embargos de declaração, estes forma rejeitados. (eDOCS 130, 131, 132).



    No recurso extraordinário (eDOC 139), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 71, III, do texto constitucional.  



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não ocorreu a decadência da administração rever os valores “opção 55% de FC, bem com os critérios de cálculo incorporação de quintos/décimos de FC judicial. Ademais, sustenta-se que o prazo decadencial inicia com a apreciação do TCU sobre o registro e a legalidade da aposentadoria. Além disso, defende-se que inexiste direito adquirido a manutenção de VPNI, bem como a ilegalidade da opção da função de 55%. Aduz-se, ainda, a inexistência de coisa julgada sobre a forma de cálculo da incorporação de quintos/décimos de função comissionada. Por fim, afirma inexistir violação à irredutibilidade salarial.



    Determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 839 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1036 do CPC (eDOC). Contudo, o TRF-4º Região encaminhou os autos a está Corte com fundamento no art. 1041 do CPC em razão de “possível contrariedade aos Temas, bem como em face da existência de matéria remanescente” (eDOC 265, p. 2) 



    Decido.



    Inicialmente, afasto a vinculação ao Tema 839 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o paradigma não aborda a questão do recurso extraordinário em sua integralidade. Assim, passo a julgamento do recurso extraordinário. 



    O recurso, no entanto, não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático probatório dos autos e na legislação infraconstitucional, consignou que ocorreu a decadência para administração rever a aposentadoria da recorrida, haja vista que já se passaram 25 da inativação, conforme o seguinte trecho do voto do acórdão recorrido:



    “Registre-se, no entanto, que a anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos dimanados da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa-fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude. Esta necessidade de obediência a prazo estabelecido para a revisão do ato administrativo nulo é já de longa data reconhecida pela doutrina e jurisprudência, tendo-se afirmado que o princípio da boa-fé ou da confiança do administrado na Administração Pública e vice-versa - descendente direto do princípio da moralidade - deve ocupar lugar de destaque em qualquer classificação dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito (...), sendo que a respeitabilidade do princípio da boa-fé, do princípio da segurança das relações jurídicas e a relativização do princípio da legalidade, conjugadamente, implicam a fixação de limites substanciais à cogência da anulação dos atos administrativos, tanto à Administração quanto ao Poder Judiciário (...) (JUAREZ FREITAS, Estudos de Direito administrativo, p. 29). 



    Após certa vacilação, a jurisprudência solidificou o entendimento de que o prazo para a anulação do ato administrativo caducaria em cinco anos, em analogia ao prazo estabelecido para o ajuizamento da ação popular, bem assim para a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou o entendimento de que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para rever seus atos, depois do qual as situações jurídicas tornam-se insuscetíveis de modificação, por haver gerado direitos subjetivos.



    (...)



    No caso telado, contudo, há uma peculiaridade. A revisão levada a efeito pela UFRGS decorreu de recomendação oriunda de auditoria realizada pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e não de impugnação do Tribunal de Contas da União. Assim, a Administração caducou do direito à revisão da parcela percebida pela aposentada desde o ano de 2006. 



    (...)



    Ademais, inúmeros precedentes corroboram o entendimento de que não é crível pretender-se à Administração Pública prazo eterno para a revisão dos seus atos, não sendo razoável que o administrado fique à espera de tal providência indefinidamente, em evidente prejuízo aos princípios da estabilidade e segurança jurídicas. No caso em apreço, não há notícias de que o órgão de controle tenha homologado a aposentadoria da autora, a qual foi deferida em 1991, ou seja, há quase vinte e cinco anos.  (eDOC 115, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE-AgR 1.137.180, Rel, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018) (grifei) 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido”. (RE-AgR 1.380.693, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.9.2022) (grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 24), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente